Tribunal: TJMT
Processo: 1000884-35.2023.8.11.0095
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000884-35.2023.8.11.0095
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CENTRO OESTE NAVEGACOES LTDA - CNPJ: 02.679.237/0001-76 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0001-53 (EMBARGADO), LUIZ FELIPE LELIS COSTA - CPF: 014.374.726-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM DECISÃO QUE RECONHECE A POSSE DE IMÓVEL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso de apelação, mantendo decisão que reconheceu o direito de posse de imóvel, localizado em área de preservação permanente, em favor da embargada. A embargante sustenta que o julgado incorreu em omissão ao desconsiderar notas fiscais e alvarás comprobatórios da posse até 2023 e aponta contradição quanto à exigência de comprovação de posse da autora em razão da natureza ambiental do local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada contém omissão ou contradição quanto à comprovação de posse e ao direito de
cercamento
da área pela embargada, situada em local de preservação ambiental, tendo sido declarada de utilidade pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração servem para esclarecer omissões, contradições ou obscuridades na decisão, não cabendo rediscussão de mérito.

4.
O acórdão embargado aborda de forma clara a
s suas razões de convencimento, mormente a
comprovação da posse pela embargada, embasando-se em documentos, como a Escritura Pública de Compromisso de Compra e Venda e a Resolução Autorizativa da ANEEL, que justificam a manutenção da posse da área para fins de preservação.

5.
Não há contradição quanto à exigência de prova de posse, uma vez que o reconhecimento da posse em área de preservação permanente não afasta a necessidade de comprovação documental, devidamente satisfeita pela embargada.

6.
Considerando-se que os embargos de declaração não visam rediscutir fatos ou provas, o mero inconformismo da parte não enseja reconsideração da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1
.
A posse em área de preservação permanente justifica-se mediante comprovação documental do direito, especialmente quando a área está declarada de utilidade pública para fins de conservação ambiental.
2.
Embargos de declaração não constituem meio para rediscussão de matéria já decidida, sendo incabíveis quando
ausentes omissão
, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 373, II; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30/06/2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-
ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
CENTRO OESTE NAVEGAÇÕES LTDA.
,

em
face do v. acórdão (Id.
240635651
)
, em que
esta
5ª Câmara
de Direito Privado
, à unanimidade,
negou provimento
ao recurso
de apelação
interposto por
si contra sentença proferida em
ação de interdito proibitório
proposta por
COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES
.

Em suas razões, a embargante alega omissão no julgado
, porquanto “
embora faça menção ao contrato de locação que perdurou somente até o ano de 2019, nada menciona a respeito das diversas notas fiscais e alvarás de funcionamento e localização, que comprovam, de forma indene de dúvidas, o exercício da posse até o ano de 2023
”.

Afirma que o acórdão é contraditório “
porque a simples característica de Área de Preservação Permanente não exime a autora da ação de interdito proibitório de provar o exercício da posse
”.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes,
para que sejam sanados os vícios apontados, de modo a reconhecer a não comprovação dos fatos constitutivos do direito da embargada, dando provimento ao recurso de apelação.

C
ontrarrazões

de
COMPANHIA HIDRELÉTRICA
TELES
PIRES

p
elo não conhecimento do recurso ante a ausência de quaisquer dos vícios apontados no acórdão, e considerando “
o seu caráter manifestamente infringente e protelatório
”, subsidiariamente, pela rejeição dos embargos de declaração (Id. 245882693)
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

É cediço que
o
s embargos de declaração, conforme disciplinado no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir omissões, contradições ou obscuridades existentes na decisão embargada, sem que, contudo, se constituam em recurso para rediscussão do mérito.

Dito isso, no caso, a
embargante alega que o acórdão
(Id. 240635651)
teria incorrido em omissões e contradições.

Contudo, o julgado abordou de forma clara e precisa todos os pontos controvertidos,
notadamente sobre o
exercício de posse pela
embargada
Companhia Hidrelétrica Teles
Pires
desde a aquisição do imóvel em
2014
,
que

lhe
confere o direito de defesa contra eventuais intervenções que possam caracterizar turbação
, n
a hipótese,
a
ação de interdito proibitório
.

Ainda, foi exaustivamente tratado no acórdão a conclusão
que se chegou
com base nos f
atos e documentos comprovados nos autos, incluindo a Escritura Pública de Compromisso de Compra e Venda e a Resolução
Autorizativa da ANEEL que ratificou a utilidade pública da área
, o que por si só, justifica a posse
da embargada
.

Deveras, co
nstou no voto condutor do acórdão:

“[...]

No caso, a parte apelada logrou êxito em comprovar devidamente o direito alegado.
Explico.

Consta dos autos que em 18 de novembro de 1994 (Id. 230148171 – fls. 2), Osvaldo Volpe,
Zoeli

Pazini
Volpe,
Voldir
Carlos Volpe, Luiza
Imbernon

Caparros
Volpe venderam ‘uma balsa [...], um rebocador, e ainda, um terreno que compreende os ancoradouros das embarcações, até nas proximidades do posto de gasolina lá existente, com área aproximada de um alqueire de medida paulista, ou seja, 24.200m2, com todas as benfeitorias e construções nele existentes sendo elas
3
casas de madeira com todos os acessórios nelas existentes’ à Navegação Nova Fronteira Ltda., cujo proprietário era Waldir
Doerner
(Id. 230148171).

Posteriormente, Navegação Nova Fronteira Ltda., representada por sua proprietária
Sirlana
de Souza
Doerner
, vendeu ‘uma área rural, localizada na estrada Jeferson
Serafin
km 30, denominada Porto Aldeia no Município de Paranaíta/MT, com área de 24.200m2 com
4
moradias, porto de embarque e desembarque as margens do rio Teles Pires’, à Rodrigo
Doerner
, em 1º de agosto de 2009 (Id. 230148172 – fls. 1).

Por sua vez, Rodrigo
Doerner
realizou contrato de locação em 16/11/2009 com a empresa Centro Oeste Navegações Ltda., ora apelante, cujo objeto é a locação de ‘área de
terra a margem do rio Teles Pires, estrada Jeferson
Serafin
, km 30, no Município de Paranaíta/MT, medindo 24.200m2, denominada Porto Aldeia, com
4
moradias de madeira’, com vigência de dez (10) anos, de 19/9/2009 a 19/9/2019 (Id. 230148193 – fls. 2).

Logo, o contrato de locação que justificava a posse do apelante

teve sua vigência exaurida na data de 19/9/2019
,
e não há nos documentos que demonstrem a matrícula referente ao imóvel locado, e não há comprovação de benfeitorias realizadas por si na área em questão
.

Já na Escritura Pública de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural realizada na data de 17/11/2014 entre a apelada Companhia Hidrelétrica Teles Pires – CHTP, como compradora, e
Leomirto
Ribeiro, Jussara
Sabo
da Silva Ribeiro, Wilson Ribeiro e
Iva
Pedreira Ribeiro, tendo como interveniente/anuente a Associação dos Pescadores Esportivos de Paranaíta (APEP), como vendedores, consta:

[...]
Que a Promissária Compradora detém o interesse na exploração do potencial hidrelétrico denominado Usina Hidrelétrica Teles Pires – UHE Teles Pires, a qual está sendo implantada entre os Municípios de Paranaíta/MT e

Jacareacanga/PA.
Que a área objeto desta negociação foi declarada de utilidade pública para fins de implantação do referido empreendimento pela Resolução Autorizativa nº 3.897, de 1º de fevereiro de 2013, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, publicada no Diário Oficial da União do dia
8/2/2013
. Que os promitentes vendedores são detentores do domínio de uma área de terras com 483,00ha (quatrocentos e oitenta e três hectares), matriculado no 1º Ofício da Comarca de Paranaíta/MT, sob o nº 2.030, à fls.

1, do livro
2
CI Registro Geral. Que a promissária compradora, a fim de construir uma Usina Hidrelétrica Teles Pires, efetuou trabalhos de topografia no imóvel em questão,
georreferenciado
pelo Sistema Geodésico Brasileiro, tendo encontrado uma área total efetivamente existente de 468,5644ha (quatrocentos e sessenta e oito hectares, cinquenta e seis ares e quarenta e quatro
centiares
).
Que a Promissária Compradora necessita de uma área de 12,1216ha (doze hectares, doze ares e dezesseis
centiares
) desse imóvel, a qual será utilizada para fins de formação da área de preservação permanente do reservatório da Usina Hidrelétrica
Teles
Pires
.
[...]

Cláusula Primeira. A presente escritura, com a interveniência-anuência da interveniente-anuente, tem por objeto o compromisso de compra e venda com possibilidade de reversão em desapropriação ou outra ação judicial que tenha por fito a aquisição de propriedade sobre bem imóvel de uma área de terra com 12,1216ha (doze hectares, doze ares e dezesseis
centiares
), parte de um todo maior objeto da matrícula nº 2.030, do 1º Ofício da Comarca de Paranaíta, denominado Lote Rural nº P-7/2, localizada na zona rural do município de Paranaíta, com área registrada efetivamente medida de
468,5644ha (quatrocentos e sessenta e oito hectares, cinquenta e seis ares, e quarenta e quatro
centiares
).
[...]

A Promissária Compradora incluirá a área ocupada pela Interveniente

Anuente no Plano Ambiental de Conservação e Uso do Reservatório Artificial da UHE Teles Pires (PACUERA) como área de Turismo e Lazer, requerendo ao IBAMA que a interveniente-anuente permaneça no local como comodatária do imóvel. Caso seja autorizada pelo IBAMA a permanência da Interveniente-anuente, será elaborada uma autorização de uso do local, fixando-se as condições para a interveniente-anuente permanecer no imóvel, ficando desde já registrado as seguintes condições gerais da ocupação: para todos os fins de direito, a promissária compradora será sempre considerada a titular da área objeto da ocupação, podendo, a qualquer tempo, fazer cessar a autorização de uso do local independentemente do motivo, respeitados, nesse caso, os direitos da interveniente-anuente, mediante a indenização pelas benfeitorias construídas e hoje existentes no imóvel, na área de 1,0965ha.
Considerando que a área ocupada pela interveniente-anuente estará vinculada à concessão de Uso de Bem Público que a promissária compradora mantém com a União
[...].
A interveniente-anuente utilizará o local de acordo com a legislação vigente, o licenciamento ambiental e o contrato de concessão firmado pela promissária compradora coma União
.

[...] (Id. 230148169 – fls. 2).

Vê-se que na Escritura de compra e venda do imóvel, foi estabelecido que

a aquisição da área adquirida
tem
por objeto a formação de Área de Preservação Permanente

Ambiental como compensação obrigatória do Reservatório da Usina Hidrelétrica Teles Pires, e que

a área sub judice, está inserida em Área de utilidade pública, consoante Resolução Autorizativa nº

3.897/2013, da ANEEL e contrato de concessão entre a apelada e a União.

Desse modo, é certo que desde a data da lavratura da Escritura de

aquisição da área pela apelada, ela exerce os atos inerentes à posse da área, consistente na

conservação da Área de Preservação Permanente que, por seu caráter sui generis, enseja tão

somente a limitação administrativa da propriedade para a sua preservação.

Com efeito, pelo que se constata do estudo técnico feito pela apelada que

delimitou a área em questão, o
cercamento
da área de propriedade da apelada, objeto de Preservação

Permanente Ambiental, se faz necessário e não irá impedir a apelante de continuar exercendo a

atividade de travessia em balsa às margens do Rio Teles Pires.

[...]

Além disso, pelo que se conclui dos e-mails com as tratativas

extrajudiciais entre a apelante e a apelada,
ficou claro que não haveria problema em relação à

continuidade do exercício de suas atividades com o
cercamento
, uma vez que a passagem de

veículos não seria atingida pelo
cercamento
, mas sim o
condicionamento de que
‘
tudo seria

Resolvido’
, se houvesse a concordância da apelada em construir
‘
a bilheteria ou guarita, com

dimensões de 2,0m x 3,0, com um guichê atendimento para emissão das passagens, com
2
cancelas

eletrônicas, entrada e saída, instal
ação elétrica e ar condicionado’
(Id. 230148175 – fls. 2) em

benefício da apelante.

Assim,
restou devidamente comprovada a invasão e ameaça praticada pela

apelante, com o impedimento da apelada em realizar o
cercamento
da área sub judice, não havendo

falar em legitimidade da posse da apelante, constatado que o contrato de locação que subsidiava a

sua posse se expirou em 19/9/2019, não havendo controvérsia quanto à delimitação da área, que foi

cabalmente comprovada pela apelada.

[...
]
Por
conseguinte, considerando todos os elementos constantes nos autos, se

mostra correta a sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial ajuizada pelo apelante, não

logrando êxito a apelante em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da

apelada,
n
os termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil
.
[...]
” (Id.
240635651 – fls. 1/15
).

Dessa forma,
sem maiores delongas,
não se verifica omissão ou ponto
controverso
na decisão embargada.

Com efeito, o
s embargos de declaração
serve
m
ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão,
razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro H
umberto Martins, Segunda Turma
,
DJe
30/06/2015)
.

Por oportuno, convém destacar que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo
Civil.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024